Tribunal: TJSP
Processo: 2289089-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Crédito trabalhista - Grupo SHC (FRANCECAR) - Perda superveniente do interesse recursal - Matéria arguida pela credora apelante já decidida nos autos do AI no 2210594-60.2020.8.26.0000, a qual alcança todos os credores trabalhistas - Recurso prejudicado."